Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se acolhido pelo Juízo de origem o pedido, deduzido na petição inicial, de decote da cobrança de comissão de permanência pela instituição financeira ré, a análise do recurso do autor quanto ao mencionado aspecto não se revela útil ou necessária, o que denota a ausência de interesse recursal. Recurso da parte autora parcialmente conhecido.
2. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Logo, não se constata que os juros remuneratórios previstos nos contratos sobejam a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras, o que obsta o reconhecimento da alegada abusividade.
3. É lícita a capitalização mensal de juros em negócio jurídicos bancários, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente entabulada no instrumento contratual, o que se verifica na espécie. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price acarretou capitalização mensal de juros, pois tal prática, conforme exposto, é permitida pelo ordenamento jurídico.
4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados das Súmulas ns. 30, 294 e 472 do STJ)" (REsp n. 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013 - Temas Repetitivos ns. 618, 619, 620, 621).
5. Revela-se escorreita, a par de tal quadro, a r. sentença, que, ao observar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, reputou incabível cobrança de tal encargo pela instituição financeira.
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Honorários majorados.